Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-10.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001617-10.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), AMANDA EVELYN GUEDES CAMPOS - CPF: 110.053.304-41 (ADVOGADO), DANIEL FALCAO HAZIN - CPF: 096.904.674-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Banco Pan S.A. e pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, reconheceu a regularidade de processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON, mas reduziu os valores das multas impostas ao banco. A sentença também impôs sucumbência recíproca e fixou multa por embargos de declaração considerados protelatórios. O banco recorreu alegando omissão na fixação do termo inicial dos consectários legais e a indevida imposição de multa; o município apelou buscando a restauração integral das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na sentença quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes sobre os novos valores das multas; (ii) avaliar a legalidade da multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios; (iii) examinar a possibilidade de controle judicial sobre o valor das multas fixadas pelo PROCON à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi suficientemente fundamentada, inexistindo nulidade por ofensa ao art. 489, §1º, do CPC, sendo a irresignação do banco matéria de mérito.

4.

A omissão na fixação do termo inicial de correção monetária e juros de mora configura vício sanável, devendo ser estabelecido que tais consectários legais incidam a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reduziu os valores das multas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Os embargos de declaração opostos pelo banco visaram suprir omissão material da sentença e não configuraram intuito protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

6.

O recurso do município atendeu ao princípio da dialeticidade, pois impugnou os fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser conhecido.

7.

O controle judicial de sanções administrativas abrange a análise da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade das multas, sendo legítima a redução dos valores fixados pelo PROCON quando ausentes elementos objetivos que justifiquem o quantum originalmente arbitrado.

8.

A sentença analisou adequadamente os critérios exigidos pelo art. 57 do CDC, destacando a ausência de prova da condição econômica do fornecedor e da vantagem auferida, sendo correta a redução das multas a patamar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco Pan S.A. provido em parte. Recurso do Município de Campo Novo do Parecis desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de correção monetária e juros de mora sobre multas administrativas reduzidas judicialmente deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os novos valores.

2.

A oposição de embargos de declaração visando suprir omissão não configura, por si só, ato protelatório, sendo indevida a imposição de multa.

3.

É legítima a revisão judicial dos valores de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando não demonstrados, no processo administrativo, os elementos previstos no art. 57 do CDC, impondo-se a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, IV e VI; 39, V; 42, parágrafo único; 48; 52, §2º; 55, §4º; 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 12, VI, 13, XVI, XXII, e 22, XX; CPC/2015, arts. 86, caput; 85, §11; 489, §1º; 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2572804, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 13.06.2024;
STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2019 (repetitivo);
STJ, AREsp nº 2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 29.05.2023;
TJMT, Ap. Cív. nº 0009750-03.2012.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 25.03.2024;
TJMT, Ap. Cív. nº 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024;
TJMT, Ap. Cív. nº 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.06.2024;
TJMT, Ag. Reg. Cív. nº 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Banco Pan S.A. e pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra sentença proferida pelo Juízo da primeira Vara da Comarca daquela municipalidade, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que reconheceu a regularidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON, mas reduziu os valores das multas aplicadas, julgando parcialmente procedente a pretensão da parte autora.

A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, o Banco Pan S.A. sustenta, em síntese, que a sentença é omissa quanto à fixação do termo inicial de incidência de correção monetária e juros sobre os valores das multas reduzidas.

Afirma que a sentença carece de fundamentação adequada (violação ao art. 489, §1º, do CPC) e que não há razão para a imposição de multa por embargos de declaração, pois não houve intenção protelatória.

Requer a reforma da sentença para fixar o termo inicial a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a redução das multas e o afastamento da multa por má-fé.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação e a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O ente municipal não apresentou contrarrazões, id. 283562353.

Por sua vez, a Fazenda Pública Municipal, interpôs Recurso de Apelação, visando à reforma da sentença na parte em que reduziu os valores das multas aplicadas pelo PROCON.

Alega que o Judiciário não pode adentrar no mérito da sanção administrativa regularmente aplicada.

Sustenta a legalidade e proporcionalidade dos valores originalmente fixados e requer o restabelecimento integral das penalidades aplicadas.

O Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões à apelação do Município, sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC), pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, defende o acerto da sentença e reforça a existência de vício no elemento “motivo” dos atos administrativos sancionadores, por ausência de fundamentação e exame das provas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 286790882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os recorrentes pretendem a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou procedente em parte o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Banco Pan S/A ingressou com ação anulatória de multa administrativa contra o Município de Campo Novo do Parecis, sustentando que foi autuada pelo PROCON, em razão de suposta violação consumerista.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou os pedidos procedentes, em parte, nos seguintes termos:

No presente caso, o PROCON ao fixar as multas nos valores de R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), considerou a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrator e a condição econômica do fornecedor, além de sobrepesar as circunstâncias agravantes, em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Entretanto, considerando que: a) não há nos autos dos procedimentos administrativos Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), a fim de apurar a condição econômica do fornecedor; b) a vantagem auferida pelo autuado com a prática infracional não pôde ser mensurada; c) a gravidade da infração cometida, que lesa a coletividade dos consumidores ao não lhe garantindo um direito assegurado por lei; d) a extensão do dano torna-se de difícil mensuração, pois não é possível deduzir quanto os consumidores deixaram de lucrar em face da desídia da empresa; e) da infração não foi adotada providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo; tenho que a redução do valor fixado para multa é a medida de rigor, por entender que o quantum posto é excessivo.

Assim, tendo em vista o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, atendo aos critérios exposto alhures, se mostra adequada à redução das penalidades aplicadas de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), procedimento administrativo n. 0114-000.496-8; R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), procedimento administrativo n. 115-001.619-3; R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), procedimento administrativo n. 0114-000-680-2.

Portanto, e, feitas tais considerações, a procedência parcial do pedido inicial é a medida imperiosa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para REDUZIR as multas aplicadas de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), procedimento administrativo n. 0114-000.496-8; R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), procedimento administrativo n. 115-001.619-3; R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), procedimento administrativo n. 0114-000-680-2. E, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

REVOGO a liminar anteriormente concedida.

Em face da sucumbência recíproca, considerando que o autor decaiu no pedido de anulação, as custas devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento), devendo também cada parte arcar com os honorários do advogado da parte contrária, o qual ficará estabelecido no valor de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 86, caput, do CPC.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Da sentença, o Banco Pan S/A, opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, eis que não demonstrados os vícios alegados, de modo que a parte dispositiva ficou assim grafada:

Logo, considerando o caráter protelatório dos presentes embargos, de rigor sua rejeição com consequente aplicação de multa ao embargante.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas na decisão que o enfoque nela consagrada permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos, com a imposição de multa ao embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC.

Inconformados com essa decisão, o Banco Pan S/A e o Município de Campo Novo do Parecis interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Assim, por questão de ordem, passo à análise do recurso da empresa privada.

Do recurso do Banco Pan S/A

De início, consigna-se que os fatos controvertidos originaram-se de três processos administrativos instaurados pelo PROCON Municipal, em razão de reclamações de consumidoras contra o Banco Pan.

No primeiro caso, a consumidora Márcia Eggert Kleim alegou dificuldades para obter informações sobre saldo devedor de empréstimo consignado.

Nos demais processos, as consumidoras Maria da Penha Alves de Barros e Selma de Lima Souza relataram problemas similares relacionados à obtenção de boletos para quitação antecipada de contratos.

O banco apresentou defesa em todos os processos administrativos, esclarecendo os procedimentos necessários e fornecendo as informações solicitadas.

Contudo, o PROCON Municipal entendeu configurada má prestação de serviços e aplicou multas com base nos arts. 6º, IV e VI, 39, V, 42, parágrafo único, 48 e 52, §2º do CDC, c/c os arts. 12, VI, 13, XVI, XXII e 22, XX do Decreto Federal 2.181/97.

Pois bem.

Preliminarmente, o Banco Pan, arguiu a ausência de fundamentação da sentença.

A decisão vergastada, contudo, enfrentou com clareza os pedidos deduzidos na exordial, abordando de forma suficientemente motivada os fundamentos jurídicos e fáticos subjacentes à controvérsia, observando o comando do art. 489 do Código de Processo Civil.

Eventual inconformismo com o conteúdo da fundamentação deve ser examinado no mérito, não caracterizando vício formal de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

O banco apelante aduz que ouve omissão na sentença, eis que não fixou o termo inicial da incidência de juros e correção monetária.

A sentença de primeiro grau, embora tenha fundamentado adequadamente a redução das multas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, incorreu em omissão ao não fixar o termo inicial para incidência de correção monetária e juros sobre os novos valores estabelecidos.

Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, quando há redução judicial de multa administrativa, o termo inicial para incidência dos consectários legais é a data do trânsito em julgado da decisão que promoveu tal redução.

Esse entendimento encontra fundamento no fato de que a nova quantia apenas se torna definitiva com o esgotamento das vias recursais, momento a partir do qual se pode falar em mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios consolidaram este entendimento, reconhecendo que "
o termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu
".

Essa orientação visa preservar a segurança jurídica e evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes. (STJ - AREsp: 2572804, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/06/2024).

Quanto aos índices aplicáveis, nas multas administrativas do PROCON reduzidas judicialmente, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança. Esse entendimento se fundamenta na equiparação ao tratamento dispensado aos débitos da Fazenda Pública em geral, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.492.221/PR, em sede de recursos repetitivos.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais .

II – “Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor . (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso provido em parte .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009750-03.2012.8.11 .0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC . AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da multa aplicada pelo PROCON, em razão de falha na prestação de serviço atendimento ao consumidor – SAC.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo que resultou na aplicação da multa é nulo; e (ii) o valor da multa fixada pelo PROCON obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas, devendo, no entanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, que foram respeitados no presente caso . Não há razões para acolher a tese de nulidade do processo administrativo.

4. No que se refere ao valor da multa, observou-se que o montante aplicado inicialmente não atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que justifica a redução dos valores.

IV . Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Tese de julgamento: "A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 55, § 4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33; Constituição Federal, art. 5º, LV .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0054392-27.2013 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2024; STJ, REsp nº 1.520.710/SC, Tema 587 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10151991220188110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

Quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, verifica-se que não se justifica sua manutenção.

Os embargos opostos pelo banco visavam esclarecer omissão existente na sentença relativamente à fixação do termo inicial para correção monetária, conforme ora se reconhece.

Não se tratava de tentativa de rediscussão do mérito ou de manobra protelatória, mas de regular exercício do direito de integrar decisão lacunosa.

O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser analisado caso a caso, não sendo suficiente a mera oposição do recurso para caracterizá-lo.

Ante

exposto, de rigor o provimento, em parte, do recurso do Banco Pan S/A.

Do Apelo do Município de Campo Novo do Parecis

Cumpre, de proêmio, analisar a preliminar suscitada pelo banco em suas contrarrazões, alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal por parte do município.

Essa alegação não merece prosperar.

O recurso interposto pelo ente municipal atacou diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a redução das multas aplicadas.

O Apelante questionou especificamente a possibilidade de controle judicial sobre o
quantum
das penalidades, sustentando que as multas foram aplicadas em observância aos critérios legais e que não caberia ao Judiciário modificar os valores arbitrados administrativamente.

A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os pontos em que entende haver equívoco.

No caso vertente, o município fundamentou adequadamente sua irresignação, apresentando argumentos jurídicos específicos contrários à redução das multas operada pela sentença.

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Do mérito

A sentença de primeiro grau procedeu a criterioso exame dos elementos necessários à fixação da multa administrativa, constatando a ausência de fundamentação adequada no que diz respeito ao
quantum
aplicado pelo PROCON.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
".

A norma exige, portanto, que a autoridade administrativa considere concretamente estes três elementos para fixação do valor da penalidade.

No caso dos autos, conforme bem destacado na sentença objurgada, não constaram dos autos administrativos elementos suficientes para aferição da condição econômica do fornecedor, tampouco foi possível mensurar a vantagem auferida com a prática infracional.

A decisão administrativa limitou-se a aplicar valores significativos sem a devida correlação com os parâmetros legais exigidos.

É certo que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise de conveniência e oportunidade dos atos discricionários. Contudo, no âmbito do direito administrativo sancionador, o controle judicial é amplo, abrangendo não apenas os aspectos formais, mas também a proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando somente aos aspectos formais". (STJ - AREsp: 2335592, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 29/05/2023)

A fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau demonstra que as multas foram aplicadas de forma desproporcional, sem observância adequada aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

Assim, a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma das multas atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza das infrações e a ausência de elementos concretos para graduação mais severa.

Ademais, o caráter punitivo-pedagógico das multas administrativas não se confunde com arbítrio.

A finalidade educativa da sanção deve ser alcançada mediante aplicação de penalidade adequada e proporcional, capaz de desestimular a reincidência sem configurar enriquecimento ilícito do ente público ou punição excessiva do particular.

A manutenção das multas, ainda que em valor reduzido, preserva o caráter sancionador da medida, sinalizando que as práticas contrárias aos direitos dos consumidores não serão toleradas.

Dessarte, a minoração operada pela sentença mostra-se justa e coerente com os princípios que regem o direito administrativo sancionador.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO . AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação. III . Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal . IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 24.09.2009 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

Forte nessas razões,
rejeito as preliminares arguidas,
e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso de Apelação do Banco Pan S/A, apenas para determinar que o termo inicial de incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança sobre os valores das multas reduzidas seja a data do trânsito em julgado desta decisão, bem como para excluir a multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos e
NEGO PROVIMENTO
ao APELO, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, mantendo a redução das multas para R$ 5.000,00 cada uma, conforme fundamentado na sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do apelo do ente municipal, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025